Tribunal: CARF
Processo: 18470.728389/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.728389/2016-56
ACÓRDÃO
2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o
imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais,
considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – FALTA DE PREVISÃO
LEGAL
Na falta de previsão legal que a discipline, a suspensão do curso do
processo administrativo fiscal só é possível por meio de ordem judicial
específica que assim o determine.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que seja
demonstrada uma das restritas hipóteses autorizadoras.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que presentes os elementos
que caracterizam, em tese, os crimes tipificados nos artigos 71 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
2
Acordam os membros do colegiado, por r unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a qualificadora
da multa de ofício, reduzindo-a a seu patamar base de 75%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos considerados como “vantagens indevidas” recebidos em dinheiro, referente ao
exercício 2011.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 606/623), extrai-se:
Segundo o relato da autoridade lançadora a ação fiscal se relaciona aos fatos
apurados no âmbito da “Operação Lava Jato”, especificamente quanto ao Ex-diretor de
Abastecimento da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, Sr. Paulo Roberto Costa, CPF 302.612.879-
15, pai da contribuinte, que teria, em tese, com o envolvimento da fiscalizada, de sua mãe, sua
irmã, seu marido e seu cunhado, participado do desvio de recursos da estatal.
Informa que a fiscalizada admitiu em Acordo de Colaboração Premiada ter recebido
de sua mãe, no ano de 2010, o valor de R$500.000,00, em espécie, sem saber a origem, os quais
foram investidos em um Plano de Previdência Privada – VGBL, junto ao Bradesco Vida e
Previdência.
A fiscalizada foi intimada, por intermédio do Termo emitido em 24/11/2016, a
informar a data de aquisição do referido plano e a apresentar os extratos da evolução patrimonial
do benefício até a data de seu resgate.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
3
Relata a autoridade fiscal que a fiscalizada, em resposta, informou que estava
providenciando a devolução dos recursos financeiros vinculados à aquisição do Plano de
Previdência Privada – VGBL. Não apresentou os extratos solicitados, mas admitiu o acréscimo
patrimonial verificado em 2010, dolosamente omitido.
Destaca que a vantagem indevida recebida em decorrência de contratações da
estatal Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás com pessoas jurídicas sujeita-se à tributação, razão que
motivou a lavratura do presente auto de infração.
Ressalta que, em face da caracterização de sonegação, aplicou a multa qualificada,
no patamar de 150% (cento e cinqüenta por cento).
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 02-72.7448 - 9a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 687/696, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
699/725), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Preliminarmente, informa que o valor apurado no auto de infração está sendo
devolvido em sua totalidade aos cofres públicos. Em razão disso, requer a
suspensão do processo administrativo tributário, até a efetivação dessa
devolução, possibilitando assim a comprovação dos fatos, elencados no auto de
infração e na presente defesa administrativa.
Argumenta que a Lei no 9.784, de 1999, em seu artigo 3o, possibilita a
apresentação de alegações e documentos antes da decisão e, no artigo 38,
permite que documentos probatórios possam ser juntados até a tomada da
decisão administrativa. Assim sendo, roga que a preliminar argüida seja acolhida e
que o processo em exame seja suspenso até a devolução dos documentos
devidamente acautelados pelo Juízo da 13a Vara Criminal Federal de Curitiba – PR.
Ressalta que a suspensão pleiteada não trará qualquer prejuízo ao erário federal,
nem a ocorrência da prescrição e muito menos da decadência.
No mérito, tece vasta argumentação para demonstrar a impossibilidade de
tributação sobre o proveito econômico auferido com a prática de fato criminoso.
Alega que a aplicação da regra do non olet, impondo a tributação mesmo quando
o colaborador devolve o produto do ilícito, ofende o princípio da segurança
jurídica, o princípio da boa fé, o princípio da capacidade contributiva e do não-
confisco.
Diz que é ilegítima a pretensão tributária sobre a riqueza não mais disponível para
o infrator-colaborador em virtude de acordo celebrado com o Poder Público.
Cobrar tributo sobre a riqueza ilícita devolvida pode servir como desestímulo para
a celebração do acordo de leniência ou da colaboração premiada, ao submetê-lo a
obrigações outras não estipuladas na transação.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
4
Argumenta que os institutos do tributo e do perdimento de bens apresentam
hipóteses legais de incidência distintas. Assim a adoção deveria ser de um ou
outro; nunca ambos, sob pena de colisão entre os dois ramos do direito e afronta
ao princípio da unidade do sistema jurídico pátrio.
Contesta a aplicação da multa qualificada, advertindo que caberia à autoridade
autuante demonstrar cabalmente a presença de dolo específico na conduta da
contribuinte, hipótese que não se fez presente nestes autos.
Salienta que não sabia a origem do valor recebido de seu pai e que a autoridade
fiscal tinha o conhecimento que o referido valor seria devolvido, por ser parte
integrante do acordo de colaboração premiada.
Sustenta que não há submissão de conduta praticada por ela àquelas previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, o que tende a ser suficiente para
afastar a aplicação da multa qualificada.
Aduz que o relatório fiscal não demonstra o seu intuito inequívoco de fraude ou
que a impugnante tenha, ao menos tentado, impedir ou retardar o conhecimento
por parte da Fiscalização quanto à operação realizada ou o fato gerador da
obrigação tributária.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 23/07/2018, a contribuinte protocolou petição pugnando pela nulidade do
lançamento tendo em vista decisão do juízo nos autos do requerimento do MPF, às e-fls. 743/751.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Da nulidade – Prova Emprestada – Decisão Judicial
Em petição complementar, às fls. 1.146/1.154, a recorrente requer a nulidade do
lançamento e a improcedência da autuação, ou subsidiariamente a suspensão do processo
administrativo em questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa
do Juiz Federal responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a
autuação fiscal.
Alega, pois, que o fisco utilizou provas ilícitas para constituição do crédito tributário,
notadamente, do imposto de renda da pessoa física, a pretexto de omissão de receita tributável
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
5
constatada pelo exame das movimentações financeiras obtidas na ação penal da Operação Lava
Jato.
Nesse sentido, afirma que estaria evidenciado e expressamente declarado e
comprovado que todas as provas obtidas para a lavratura do auto que embasou o processo
administrativo em referência, o foram única e exclusivamente com base nos dados obtidos na
ação penal da Operação Lava Jato.
No entanto, pontua que o Juízo que promoveu a quebra do sigilo anteriormente,
proferiu decisão promovendo o aditamento da decisão que havia autorizado a quebra do sigilo do
contribuinte em questão, razão pela qual o uso da mesma passou a ser inadmissível. Com isso,
entende que os efeitos produzidos pelas provas utilizadas nessas circunstâncias, são nulos de
pleno direito.
É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem ser
admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se que a prova é
considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios do
ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
Contudo, na hipótese vertente, entendo que não assiste razão a recorrente.
A começar, a decisão proferida pelo então Exmo. Juiz Sérgio Moro e juntada pela
recorrente não tem a extensão pretendida e, ao contrário do que alegado, não declarou a
nulidade de toda e qualquer prova colhida por intermédia da colaboração premiada no âmbito da
Operação Lava Jato, para fins tributários, estando restrita aos autos lá mencionados, todos
acompanhados da devida fundamentação daquele Juízo.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, chega-se à conclusão de que as provas
obtidas e que embasaram a presente acusação fiscal, não foram abarcadas pela decisão do então
Exmo. Juiz Sérgio Moro, eis que os processos lá mencionados, não foram mencionados na referida
decisão. Não se deve ignorar o fato de que a Operação Lava Jato possui inúmeros
desdobramentos, sendo inúmeros os reflexos oriundos da investigação, não podendo ser tratada
de forma ampla, sem a devida conexão com os fatos narrados, as provas produzidas e as
acusações imputadas individualmente a cada qual, como pretende o recorrente.
Além do mais, é imperioso mencionar que a recorrente comete um equivoco ao
afirmar que “a fiscalização lavrou o auto de infração com base na delação premiada”. Isto porque,
em verdade, a autoridade lançadora baseou-se em documentos e fatos ensejadores do fato
gerador do imposto de renda da pessoa física.
E ainda que assim não o fosse, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não
declara a nulidade das provas obtidas por intermédio dos acordos de colaboração premiada,
mas condiciona a sua utilização à autorização específica do Juízo, ou seja, mediante a
apresentação de novo requerimento. É de se ver:
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
6
Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e promovo o aditamento de todas as
referidas decisões para a elas agregarem que está vedada a utilização dos
elementos informativos e provas cujo compartilhamento foi anteriormente
autorizado por este Juízo contra pessoas que celebraram acordo de colaboração
com o Ministério Público no âmbito da assim denominada Operação Lavajato,
bem como contra empresas que celebraram acordo de leniência.
Caso pretendida a utilização das provas ou das informações com esta finalidade,
ficará ela sujeita à autorização específica deste Juízo, ou seja, da apresentação de
novo requerimento.
Caso o material já tenha sido usado contra algum colaborador ou empresa,
poderá este Juízo ser especificamente provocado para decidir a respeito da
manutenção da autorização ou não.
O MPF fica encarregado de dar ciência desta decisão a cada órgão que recebeu
provas e elementos probatórios compartilhados.
Ademais, este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar em ocasião
anterior, a respeito do deste tema e, inclusive, em relação ao pai da recorrente, nos autos do
processo administrativo fiscal n. 18470.726356/2016-71, por meio do Acórdão n. 2301-006.062,
que assim se manifestou:
6.2. E mesmo que fosse tempestivo tal requerimento, o exame dos termos da
decisão judicial datada de 2018 trazida pelo Recorrente, não tem o condão de
macular os elementos de prova anexados aos presentes autos. Veja-se que a
autorização de compartilhamento de informações remonta ao ano de 2015 (e-fls
7445 do Termo de Verificação Fiscal): (...)
6.3. A garantia do sigilo fiscal, um dos bens jurídicos tutelados na decisão de 2018,
tem sido assegurada pela RFB desde a instauração do procedimento fiscal, assim
como no curso do contencioso administrativo fiscal.
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.
MÉRITO
Omissão de Rendimentos de Vantagens Indevidas
A recorrente, em apertada síntese, alega a impossibilidade de tributação sobre o
produto obtido ilicitamente e devolvido aos cofres da União, justificando sua tese na ofensa aos
princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da capacidade contributiva e do não-confisco.
Tendo em vista que a recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo e mantenho em sua integralidade, para, ao final, apresentar considerações adicionais
com o intuito de reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
7
No caso, a contribuinte omitiu do Fisco recurso derivado de vantagem indevida,
proveniente do esquema de corrupção apurado na denominada "Operação Lava-
Jato", configurando-se, assim, uma situação concreta, do mundo dos fatos, que
autoriza a aplicação da hipótese legal do artigo 43, do Código Tributário Nacional,
a seguir reproduzida: (...)
O Direito Tributário preocupa-se em saber tão somente sobre a relação
econômica relativa a um determinado negócio jurídico. Ainda que a origem seja
fruto de uma atividade ilícita, o tributo é devido, visto que é indiferente para a
relação jurídica tributária a licitude ou não do recurso obtido. Ocorrido o fato
gerador, suas consequências tributárias se mantêm no tempo e no espaço.
Com efeito, impera na tributação a regra do Pecunia Non Olet, consubstanciado
pelo art. 118, I, do CTN, que ao preceituar sobre a hermenêutica, dispõe que a
interpretação a ser dada à definição legal do fato gerador independe da validade
jurídica dos atos praticados, inclusive de terceiros. Confira-se: (...)
É possível perceber que a intenção do legislador ao instaurar a norma do artigo
118 do CTN foi a de evitar que a atividade ilícita se configurasse mais vantajosa do
que a prática de atividades ou atos lícitos. A regra pecunia non olet está enraizada
no princípio da isonomia tributária, consagrado no artigo 150, inciso II, da
Constituição da República, de 1988.
Nota-se que sobre essa matéria assim se pronunciou o jurista Ricardo Lobo Torres
“se o cidadão pratica atividades ilícitas com consistência econômica, deve pagar o
tributo sobre o lucro obtido, para não ser agraciado com tratamento desigual
frente às pessoas que sofrem a incidência tributária sobre os ganhos provenientes
do trabalho honesto ou da propriedade legítima" (Tratado de direito
constitucional, financeiro e tributário - v. 2, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 372).
Em julgado sobre a tributação de atividade ilícita (situação fática em que se
contém a ilicitude como elemento não-essencial), o STF vaticinou, no HC 94240
(BRASIL, 2011), que:
“2. A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do Código Tributário Nacional,
assentou entendimento de ser possível a tributação de renda obtida em razão de
atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com
abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Princípio do non olet. (Vide o HC no
77.530/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
18/9/98.)” Por outro lado, não se pode conceber que o tributo seja uma maneira
de sancionar o ato ilícito ainda que por via indireta. É certo que a exação não atua
no sentido de punir, tampouco no sentido de legitimar tais atividades
antijurídicas. Isso porque o CTN, em seu artigo 3o, prescreve que a prestação
tributária não constitui sanção (no sentido de legalização ou validação) de ato
ilícito. Apenas a receita eventualmente oriunda desses atos é que há de ser
tributada.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
8
Com referência ao argumento de que cobrar tributo sobre a riqueza ilícita
devolvida pode servir como desestímulo para a celebração da colaboração
premiada e que a adoção dos institutos do tributo e do perdimento de bens não
deveria ser conjunta, sob pena de colisão entre os dois ramos do direito e afronta
ao princípio da unidade do sistema jurídico pátrio, cabe ponderar que a Lei
Federal n. 12.850, de 2013, que trata da colaboração premiada e de suas
consequências jurídicas, é um instituto do direito penal e não prevê em seus
dispositivos o afastamento da responsabilização civil e tributária.
Não existe, em fonte social do Direito, autorização para que haja o afastamento
da responsabilidade tributária parcial ou total de quem aufere renda fruto de
propina e corrupção e soa como indiferente tributário o fato de, no direito
positivo brasileiro, prever-se a decretação de ofício, pelo juiz, da apreensão,
sequestro e perdimento dos bens que foram objeto dos crimes.
Eventual e posterior perda da titularidade do produto do crime não elide a
constatação de que, à data em que recebeu dinheiro fruto de propina e
corrupção, tinha titularidade econômica e jurídica sobre aqueles valores.
Como anteriormente explicitado, seria absolutamente inexplicável subverter a
antiga máxima do Direito Tributário (pecunia non olet), não se tributando os
rendimentos auferidos por propina e corrupção e deixando no campo da
oneração apenas contribuintes que pratiquem atos lícitos.
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal.
Sobre a impossibilidade de aplicação da regra do non olet, entendo que não há na
Lei no 12.850, de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal,
ou em qualquer outro diploma normativo, dispositivo permitindo que, em caso de colaboração
premiada, o colaborador seja dispensado ou atenuado de sua responsabilidade tributária pelos
fatos por ele, ou conjuntamente com ele, perpetrados.
Em outras palavras, os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas,
ou percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação. A legislação tributária não prevê a
possibilidade de anistia para o imposto de renda decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao
erário.
Oportuno esclarecer, ainda, que a perda de recursos em colaboração premiada é
evento posterior ao fato gerador do imposto de renda, e que não se confunde com pagamento de
tributo.
Embora este Relator tenha certa empatia com a proposta de não se tributar valores
devolvidos por meio de acordos de colaboração premiada, para fins de preservação do instituto, é
de se reconhecer a ausência de dispositivo legal na legislação possibilitando a referida “anistia”,
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
9
não cabendo ao julgador afastar a incidência da tributação, ante a ausência de norma legal neste
sentido.
Ante tais considerações, quanto ao valor tributado nenhum reparo cabe fazer ao
lançamento.
Da Multa de Ofício Qualificada
A recorrente contesta a aplicação da multa qualificada, advertindo que caberia à
autoridade autuante demonstrar cabalmente a presença de dolo específico na conduta da
contribuinte, hipótese que não se fez presente nestes autos.
Salienta que não sabia a origem do valor recebido de seu pai e que a autoridade
fiscal tinha o conhecimento que o referido valor seria devolvido, por ser parte integrante do
acordo de colaboração premiada.
Sustenta que não há submissão de conduta praticada por ela àquelas previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, o que tende a ser suficiente para afastar a aplicação da
multa qualificada.
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
10
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
11
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando as Súmulas no 14 e 25, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Destarte, a meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento do tributo devido, tampouco meros indícios na esfera criminal; é necessária que
estejam perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada nos
termos abaixo (e-fl. 622):
(...)
Em síntese, as circunstâncias narradas nos autos evidenciam, de forma
inequívoca, o intuito deliberado, por parte da contribuinte, de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
12
geradores quanto a rendimentos expressivos auferidos. Afinal, a conduta
caracterizada por movimentar expressivos recursos financeiros oriundos de
atividades ilícitas, em conta corrente de titularidade do sujeito passivo, não
informadas nas declarações de ajuste anual, não pode ser creditada a mero erro,
ou esquecimento do autuado.
Portanto, foi aplicada a multa de ofício de 150%, de acordo com o artigo 44, inciso
I, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Os fatos constantes no relatório fiscal não são aptos a justificar a conduta prevista
no artigo mencionado, uma vez que a autoridade fiscal não correlacionou especificamente a
conduta do contribuinte a nenhum dos dispositivos encimados, seja a sonegação, a fraude ou o
concluiu.
Ora, independentemente do entendimento de cada julgador ou autoridade
fazendária a respeito do mérito de aludida demanda, não se pode admitir que o Fisco atribua
crime de sonegação fiscal, a partir da qualificação da multa, em mera suposição ou achismo, de
maneira a motivar sua conclusão, demonstrando a eventual conduta dolosa da contribuinte. Esse
procedimento, além de macular o regramento para adoção da multa imposta, representa uma
verdadeira preterição do direito de defesa da contribuinte.
No caso em análise, tem-se que a fiscalização sequer apontou em qual ou quais
fatos se pautou para indicação do dolo, da fraude ou simulação, apenas elencando que a
contribuinte recebeu vantagem indevida de atividade ilícitas, sendo, esta, em verdade, a
motivação para apuração da omissão.
Com a devida vênia, o nobre fiscal autuante fora por demais superficial. Devemos
considerar que a fiscalização não logrou comprovar ter a recorrente agido com dolo, através de
atos ilícitos (tributários).
Ademais, a própria contribuinte, após receber os valores em espécie, deu
“transparência” aos mesmos depositando o montante em uma conta de previdência privada de
uma grande instituição financeira. Em outras palavras, caso a recorrente tivesse o intuito de
“fraudar”, por obvio, permaneceria com a quantia em espécie.
Neste diapasão, pela situação fática demonstrada, não se observa, presente nos
autos, materializados os requisitos previstos no art. 71 e 72 da Lei no 4.502/94, que define as
circunstancias que qualificam a ocorrência de sonegação/fraude, em decorrência de que a
contribuinte recebeu os valores e só, é motivo ensejador, repito, da infração, entretando, nos
termos dos enunciados retromencionados, não é suficiente para a qualificação da multa.
Neste diapasão, deve ser afastada a qualificadora da multa, reduzindo-a para seu
patamar base de 75%.
Conclusão
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728389/2016-56
13
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a qualificadora da multa de ofício,
reduzindo-a a seu patamar base de 75%.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 768
DF CARF MF
Original